Tribunal: TJES
Processo: 5008761-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008761-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: CAIRO OTTAIANO JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de natureza societária, declarou de ofício a incompetência do Juízo da Comarca de Vitória/ES e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade de cláusula de eleição de foro estabelecida em acordo de sócios e a possibilidade de o juízo declarar de ofício sua incompetência territorial, quando a comarca eleita corresponde ao domicílio de uma das partes contratantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de eleição de foro cumpre os requisitos do art. 63, § 1º, do CPC, pois consta de instrumento escrito, refere-se ao negócio jurídico específico e guarda pertinência com o domicílio de uma das partes, no caso, o agravado, domiciliado em Vitória/ES.

4.
A escolha do foro da Comarca de Vitória decorre de manifestação da autonomia privada, em consonância com o princípio do pacta sunt servanda, não configurando escolha abusiva ou aleatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de eleição de foro é válida quando prevista em instrumento escrito, relacionada a negócio jurídico específico e vinculada ao domicílio de uma das partes. 2. A autonomia da vontade das partes deve prevalecer na fixação de foro, salvo se demonstrada abusividade ou violação de normas de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 63, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PLM PARTICIPACOES LTDA

contra a r. decisão com cópia no id. 14045244 integrada por decisão de embargos de declaração (cópia no id. 14045245) proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis do Juízo de Viana.

Em suas razões (id. 14045240), a agravante alega, em síntese, que:
i)
as partes elegeram o foro da Comarca de Vitória para dirimirem questões societárias em caráter de urgência, conforme cláusula 9.6 do Acordo de Acionistas celebrado entre as empresas Mundial e Carga Pesada, a qual atende aos requisitos do art. 63, § 1° do CPC;
ii)
a cláusula de eleição de foro não tem caráter aleatório, posto que apesar de as empresas em questão possuírem foros distintos do presente, a escolha de Vitória ocorreu pois todos os sócios envolvidos nas questões narradas possuem residência no Foro de Vitória/ES; e, subsidiariamente,
iii)
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no id. 14160337.

Agravo interno interposto em id. 14277456 e respectivas contrarrazões apresentadas em id. 14825356.

Contrarrazões no id. 14165110, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

O presente feito não comporta sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008761-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: CAIRO OTTAIANO JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PLM PARTICIPACOES LTDA

contra a r. decisão com cópia no id. 14045244 integrada por decisão de embargos de declaração (cópia no id. 14045245) proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis do Juízo de Viana.

Em suas razões (id. 14045240), a agravante alega, em síntese, que:
i)
as partes elegeram o foro da Comarca de Vitória para dirimirem questões societárias em caráter de urgência, conforme cláusula 9.6 do Acordo de Acionistas celebrado entre as empresas Mundial e Carga Pesada, a qual atende aos requisitos do art. 63, § 1° do CPC;
ii)
a cláusula de eleição de foro não tem caráter aleatório, posto que apesar de as empresas em questão possuírem foros distintos do presente, a escolha de Vitória ocorreu pois todos os sócios envolvidos nas questões narradas possuem residência no Foro de Vitória/ES; subsidiariamente,
iii)
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no id. 14160337.

Agravo interno interposto em id. 14277456 e respectivas contrarrazões apresentadas em id. 14825356.

Contrarrazões no id. 14165110, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes e, consequentemente, a regularidade da decisão que, de ofício, declinou da competência territorial.

Analisando detidamente os autos, observo que no Acordo de Sócios, no qual figuram como partes
CAIRO OTTAIANO JÚNIOR,
ora agravado,
e PLM PARTICIPAÇÕES LTDA
, ora
agravante
, a cláusula 9.6 prevê expressamente a eleição do foro da Comarca de Vitória/ES para a resolução de questões urgentes que precedem a arbitragem. Eis o teor do dispositivo contratual:

"[...] Para tanto, as Partes signatárias desde já elegem o
Foro da Comarca de Vitória, ES
, como exclusivamente competente para analisar e julgar essas questões, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser." (grifei).

A validade dos negócios jurídicos processuais, notadamente a eleição de foro, é regida pelo artigo 63, § 1º do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando
constar de instrumento escrito
,
aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e
guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes
ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

Conforme se extrai da petição inicial da ação originária e dos documentos que a acompanham, o agravado, Sr. Cairo Ottaiano Junior, possui domicílio na Comarca de Vitória/ES. É fato incontroverso, ademais, que na ocasião da celebração do acordo, a sociedade empresária agravante já possuía sede na Comarca de Viana.

Nesse cenário, a eleição do foro de Vitória/ES cumpre os requisitos do § 1º do art. 63 do CPC, o que afasta a alegação de abusividade da cláusula: (i) consta de instrumento escrito, a saber, do acordo de sócios; (ii) alude expressamente ao negócio jurídico que vincula as partes; e (iii) guarda pertinência com o domicílio de uma delas, no caso, o agravado.

Nesta linha, ante o princípio do
pacta sunt servanda
, que deve nortear as relações contratuais, apesar dos argumentos empreendidos pelo agravado em contrarrazões, não vislumbro abusividade na mencionada cláusula, sobretudo em razão de uma das partes contratantes ser domiciliada na comarca eleita. Entende-se que a escolha, portanto, não foi aleatória, mas uma manifestação de vontade lícita e amparada pela legislação processual.

Por toda a fundamentação expendida, não se vislumbra a litigância de má-fé alegada pelo agravado apta a justificar a condenação do agravante, que, na oportunidade, regulamente exerce o do direito de recorrer.

Desta forma,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos para o d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, competente para processar e julgar o processo originário.

Julgou
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)